Tribunal: TJDFT
Processo: 0718828-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CRÉDITO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA NÃO REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora incidente sobre crédito de restituição de imposto de renda, no âmbito de execução de título extrajudicial iniciada em 2021 e ainda pendente de satisfação. Sustenta-se a inexistência de impedimento legal à constrição da verba e o risco de frustração da execução diante da ausência de outros bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores a serem recebidos a título de restituição de imposto de renda gozam da proteção de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e se é cabível sua constrição para satisfação do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza estritamente alimentar, como salários, aposentadorias e proventos, mas não inclui expressamente créditos oriundos de restituição de imposto de renda.
4. A restituição do imposto de renda não possui presunção legal de natureza alimentar, podendo decorrer de rendimentos diversos — inclusive patrimoniais — nos termos do art. 43 do CTN, motivo pelo qual sua proteção depende de demonstração específica da origem salarial do tributo recolhido.
5. A jurisprudência do TJDFT é firme ao reconhecer que a restituição do imposto de renda, em regra, é penhorável, salvo prova de que derive exclusivamente de rendimentos protegidos pela impenhorabilidade legal.
6. No caso concreto, o agravado não comprovou que os valores restituídos têm origem em verbas remuneratórias ou que seriam indispensáveis à sua subsistência, ônus que lhe competia.
7. Diante da ausência de outros meios eficazes para a satisfação do crédito, e considerando o risco de prescrição intercorrente, mostra-se legítima e proporcional a penhora do valor relativo à restituição do imposto de renda.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CTN, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984862, 0731120-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27.03.2025, DJe 16.05.2025.

(Ive)